Tribunal: TJBA
Processo: 8152205-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152205-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MJA LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD DO EXERCÍCIO DE 2022. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador/BA contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes à cobrança de IPTU e TRSD do exercício de 2022.

2. O apelante sustenta que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e que a executada não produziu prova capaz de desconstituí-la. Alega que a cobrança decorre do não pagamento das exações de 2022.

3. A apelada afirma que o crédito decorre de lançamento complementar de ofício, realizado sem prévia notificação, em afronta aos arts. 142 e 145 do CTN, e que parte do débito foi quitada, inclusive quanto à TRSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação do lançamento complementar de ofício invalida a constituição do crédito tributário e, por consequência, a CDA que instrui a execução fiscal; e (ii) saber se houve comprovação de quitação parcial do débito, apta a afastar a exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A constituição do crédito tributário depende de lançamento regularmente notificado ao contribuinte, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN. A ausência de notificação impede o aperfeiçoamento do lançamento e compromete a exigibilidade do crédito.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do CTN, é relativa. Pode ser afastada por prova inequívoca de vício na constituição do crédito.

7. No caso, o débito de IPTU decorre de lançamento complementar realizado após a expedição de “habite-se”, sem comprovação de prévia notificação da contribuinte. A própria CDA apresenta campo de notificação em branco, o que evidencia vício formal.

8. Demonstrada a irregularidade na constituição do crédito e comprovada a quitação do crédito, nos termos do art. 156, inc. I, do CTN, resta configurada a nulidade do título executivo.

9. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal, impondo a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8152205-54.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, o
MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA
, e como apelada,
MJA LOGÍSTICA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.